Tribunal: TJES
Processo: 5004072-35.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004072-35.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE SOUZA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais, na qual narra o autor, em síntese, que adquiriu um aparelho celular fabricado e comercializado pelas litisconsortes passivas, o qual apresentou vício com pouco tempo de uso, durante o período de garantia legal. Afirma, assim, que procurou o comerciante para solicitar o reparo, sem que lhe fosse garantida assistência. Deste modo, realizou a conserto às suas expensas, pelo qual pagou R $80,00 (oitenta reais). Neste contexto, pretende ser indenizado pelo valor despendido, bem como pelo dano moral sofrido.

Em sede de

sentença (ID 4234490)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Fica, portanto, prejudicado o pleito do demandante relativo ao reembolso da despesa com o conserto do produto, porquanto não comprovado que foi oportunizado aos fornecedores realizar o reparo (art. 18, CDC), ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC. No mais, quanto ao pleito de devolução dos valores pagos na aquisição parcelada do equipamento (crediário), sob a alegação de que teria havido dolo da ré para a conclusão do negócio jurídico de tal forma, observa-se, de igual modo, que não há provas a este respeito. As regras de experiência comum revelam que os comerciantes varejistas, por ocasião da venda de aparelhos, ofertam ao consumidor a possibilidade de pagamento à vista ou em parcelas, sendo de conhecimento público a diferença de valores a depender da opção de pagamento, cuja possibilidade é expressa pela Lei nº 13.455/2017. A opção pela forma de pagamento cabe, tão somente, ao adquirente, pelo que não se mostra verossímil a alegação de má-fé por parte da requerida. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4234492),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4234500/ ID 4234498). Na ocasião, os Recorridos pugnaram pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, o consumidor, a despeito de afirmar que foi até a loja de uma das requeridas para solicitar o conserto do produto, não trouxe nenhuma prova a este respeito.

Fica, portanto, prejudicado o pleito do demandante relativo ao reembolso da despesa com o conserto do produto, porquanto não comprovado que foi oportunizado aos fornecedores realizar o reparo (art. 18, CDC), ônus que lhe competia por força do art. 373, I, do CPC.

No mais, quanto ao pleito de devolução dos valores pagos na aquisição parcelada do equipamento (crediário), sob a alegação de que teria havido dolo da ré para a conclusão do negócio jurídico de tal forma, observa-se, de igual modo, que não há provas a este respeito.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

É importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo,
vislumbro de igual forma da r. sentença, visto que em relação aos danos morais, compreende-se que a situação examinada não é suficiente, in casu, a caracterizar danos morais
, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que os Recorridos cometeram qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)